Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso. Os documentos anexados em recurso buscam apenas reforçar os argumentos lançados na apelação e na defesa e, portanto, podem ser admitidos na esteira do entendimento do STJ.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A apelação buscou ressaltar novamente o desajuste da prestação arbitrada no que tange a capacidade financeira atual do alimentante. Assim, as teses são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença e não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
4. Na questão, a prestação fixada em 3,2 (três vírgula dois salários-mínimos), metade para cada infante, mostra-se condizente com a atual capacidade do alimentante e com as necessidades dos infantes.
5. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.